Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere o pedido de realização de audiência e de apresentação do testamento, em sua forma original, com a nomeação de perito judicial para análise do documento, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988.